Tribunal: TJBA
Processo: 2000456-78.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000456-78.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: VALDEMIR DOS SANTOS PINHEIRO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, PLEITEANDO REVISÃO DE DATA-BASE CONSTANTE DE ATESTADO DE PENA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO ‘A QUO’. DECISÃO QUE MERECE REFORMA. PARA FINS DE CÁLCULO DE PROGRESSÃO DE REGIME, O TERMO INICIAL A SER CONSIDERADO É O DA ÚLTIMA PRISÃO DO PENITENTE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I - AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra Decisão que indeferiu pedido de modificação da data-base do atestado de pena, tendo o Juízo de origem considerado como data-base para progressão de regime a data da prisão em flagrante do Sentenciado, ocorrida em 03.12.2012, permanecendo custodiado até 08/07/2013, quando teve sua prisão relaxada. II – Não se conformando com esse entendimento, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que a data a ser considerada é a da última prisão do Agravado, ocorrida em 26.05.2025 (ID 88408198). III – Como visto, a questão debatida gira em torno da data-base a ser considerada, para fins de progressão de regime, se a da prisão cautelar - ocorrida em 03 de dezembro de 2012 -, ou se a da recente segregação, em 26 de maio de 2025, quando, finalmente, teve início, em definitivo, o cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a que o Penitente foi condenado nos autos da Ação Penal nº 0000748-88.2012.8.05.0198. IV – O recurso merece agasalho. A jurisprudência consolidada da Suprema Corte é no sentido de garantir-se ao condenado a detração do período em que esteve preso cautelarmente, mas, caso este período seja descontínuo, intercalado com o gozo de liberdade provisória, a data-base deve corresponder ao dia do último recolhimento ao cárcere. (STF, HC 230170 AgR, Relator(a): Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 09-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 31-10-2023 PUBLIC 03-11-2023). V - Embora seja pacífico o entendimento de que o tempo de prisão provisória há de ser computado para fins de detração, no que concerne ao cálculo dos benefícios da execução penal - notadamente quando se trata de progressão de regime de cumprimento da sanção imposta -, o marco inicial a ser considerado deve corresponder ao da última prisão. Precedentes. VI – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso. VII – AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 8052485-20.2023.8.05.0000 oriundo da Vara de Execução da Comarca de Vitória da Conquista/BA, sendo Agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Agravado VALDEMIR DOS SANTOS PINHEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao Recurso. E assim decidem o pelas razões a seguir explicitadas.